Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0722272-38.2024.8.07.0000 Impetrante: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA Paciente: UALISSON SANTOS SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de UALISSON SANTOS SILVA, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela em. Desembargadora Fátima Rafael (ID 59758825). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator